Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM E ATRASO NO VOO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADA HIPÓTESE DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 para cada autor.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em que pretenderam a condenação da parte ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada um dos autores. Informaram que adquiriram passagens aéreas da requerida com data de voo para o dia 28/09/2022, para Roma. Narraram que embarcaram em Brasília, no dia 27/09/2022, rumo à cidade de Lisboa, em conexão para o destino (Roma). Afirmaram que, em razão de atrasos na decolagem e na autorização para desembarque de passageiros quando chegaram à cidade de Lisboa, perderam a conexão para o destino, o que acarretou a perda do transporte que haviam contratado anteriormente, além de um dia de viagem e hospedagem. Sustentaram que as bagagens foram extraviadas ao chegarem no aeroporto de Roma, as quais foram entregues apenas no dia seguinte, perdendo mais um dia de passeio, pois tiveram que se deslocar ao aeroporto. Defenderam que experimentaram danos imateriais pelos quais buscam ser indenizados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62854553 e ID 62854555). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, os autores alegam que perderam, no mínimo, 3 (três) dias de sua viagem de segunda núpcias, em razão da falha na prestação do serviço da recorrida. Afirmam que tiveram gastos decorrentes do extravios das bagagens, e, ainda, da perda da oportunidade de realizar passeios na cidade turística de Roma/Itália. Sustentam que o valor arbitrado não cobre nem o custo da passagem aérea (Brasília – Roma), o que seria o mínimo que a recorrida deveria suportar ante aos prejuízos financeiros e emocionais que causou aos autores. Ressaltam que devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fixação da indenização por danos morais, de modo que é necessária a majoração do valor fixado. Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada um dos autores.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do valor fixado a título de danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora, posto que não foram demonstradas circunstâncias especiais a recomendar a majoração do valor fixado.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.